Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730545-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO CRUZ DA ASSUNCAO REIS RECORRIDO: JC SERVICE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na “citação/intimação” do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 346 e 513, §2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a existência de nulidade absoluta em razão de ausência de sua intimação no início do procedimento de cumprimento de sentença, bem como pela inexistência de patrono à época. Assevera que “não houve constituição de patrono, seja por defensoria pública, núcleo de prática jurídica ou advogado particular, ou até mesmo citação por edital, dando continuidade de todos os atos sem o conhecimento do executado”. Afirma que se tratando da situação em que o executado não possui advogado constituído deve ser intimado por meio de carta com o aviso de recebimento, o que não aconteceu nos autos, a não ser quando já existente a penhora, mas aqui se destina ao início do cumprimento de sentença e não à fase expropriatória. Suscita que a revelia na fase de conhecimento, no entanto, não dispensa a intimação pessoal do executado para o cumprimento da sentença. Portanto, resta demonstrada a nulidade absoluta por ausência de intimação do recorrente para conhecimento do processo de cumprimento de sentença, devendo ser considerados nulos todos os atos praticados após a sentença, inclusive a referida penhora do veículo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado também que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 55184059). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que o recorrente não trouxe aos autos o comprovante do referido pagamento, limitando-se a informar na petição de ID 55530335 que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028